Tribunal: STF
Processo: HC 191897
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se e habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. 
    I - A quantidade de droga apreendida — 417 (quatrocentos dezessete) porções de material vegetal seco prensado, 06 (seis) envoltas em papel alumínio e outra envolta em plástico filme de fls. 500/503 (1.300g – peso bruto e 1.27, peso líquido de substância denominada ‘maconha’ (fl. 218) —, bem como o fato de haver circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) em relação a alguns dos réus, justificam, como ressaltado no decisum monocrático vergastado, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 
    II - Conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, ‘[a] natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no AREsp n. 1.429.336/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/08/2019). Precedentes. 
    III - A análise da pretensão recursal quanto à agravante Manuele, no sentido de que de que deve ser revisto o patamar pela causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e 40, III, da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu provimento ao ministerial “para valorar negativamente a circunstância judicial de quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, redimensionando as penas definitivas [...]”. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.725.152). O Relator, Min. Felix Fischer, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e, nesta extensão, negou-lhe provimento. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do STJ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante busca a “fixação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no seu percentual máximo, visto que [...] todos os requisitos estão presentes no caso [...]”. Ressalta que “a paciente possui primariedade, bons antecedentes e inexistem elementos que demonstrem que integre organização criminosa” e que a “descrição da atividade exercida pela paciente nada mais é do que a de uma ‘mula’”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual manteve a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa:
    “[...] a acusada funcionava como traficante intermediária, tendo em vista o modus operandi em fornecer as substâncias entorpecentes aos corréus para comercialização dentro do PREMABAS. Tais circunstâncias evidenciam um maior alcance do seu comércio ilícito, possuindo os acusados uma clientela não desprezível, razão pela qual, entendo plenamente justificada a incidência da redução em 1/6 na sentença. 
    [...]”
    9. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator